Tribunal: TJES
Processo: 5000578-08.2021.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RODRIGO CARDOSO FREITAS
Órgão julgador: RODRIGO CARDOSO FREITAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Seguro; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-09-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000578-08.2021.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: WAGNER ROSA PEREIRA
RECORRIDO: ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A.
RELATOR(A
):RODRIGO CARDOSO FREITAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5000578-08.2021.8.08.0012

RECORRENTE (S):

WAGNER ROSA PEREIRA

RECORRIDO (S): ZURICH
MINAS BRASIL SEGUROS S.A.

RELATOR:
SR. JUIZ DE DIREITO
RODRIGO CARDOSO FREITAS

VOTO

Trata-se de recurso inominado (ID nº 1815483) interposto pela ré
contra a sentença (ID nº 1815479) que julgou improcedente os pedidos iniciais.

Nos termos do recurso interposto, a sentença merece ser reformada, eis que o produto adquirido estava com defeito, tendo acionado a seguradora dentro do prazo estendido de validade sem obtenção de êxito no conserto ou devolução do valor pago.

Nas contrarrazões, o recorrido requer a manutenção da sentença.

Quanto aos pressupostos de admissibilidade do recurso inominado interposto, verifica-se que se encontra tempestivo, cabível e com pedido de assistência judiciária gratuita.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

Defere-se o pedido formulado, porque as circunstâncias dos autos demonstram a alegada insuficiência de recursos, com registro de que há presunção de veracidade nas alegações e não há nos autos prova em contrário.

DO MÉRITO

Após refletir sobre as questões trazidas ao meu conhecimento, concluo que
a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos
. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

Vejamos trecho da sentença nesse sentido, e que bem equacionou a situação:

“ (...)

Não obstante o autor ter comprovado que contratou com a ré o serviço de garantia estendida para o seu aparelho celular (id. 5870609), não há nos autos qualquer elemento de prova demonstrando o defeito que alega ter surgido no bem segurado, nos termos do art. 18, caput e §6º, do CDC.

Nesse sentido, após compulsar os autos, não constatei uma única fotografia ou vídeo capaz de evidenciar o problema alegado pelo consumidor, tampouco ele demonstrou ter acionado, de fato, à ré ou a assistência técnica autorizada, com escopo de oportunizar a análise e o eventual reparo do vício aduzido.

Com efeito, o §1º do art. 18 do CDC confere ao fornecedor o prazo de 30 dias para reparar os eventuais vícios de qualidade ou quantidade constatados no produto, sendo que, somente após o exaurimento do prazo legal e descumprida a obrigação, caberia o consumidor exigir a substituição do produto, a restituição do preço ou o seu abatimento proporcional.

Vejamos: Art. 18. Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com a indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas.

§ 1° Não sendo o vício sanado no prazo máximo de trinta dias, pode o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha:

I - a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso;

II - a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos;

III - o abatimento proporcional do preço.

Nessa linha, é a jurisprudência do eg. TJ/ES: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARTIGO 18, § 1º, DA LEI Nº 8.078/1990. DIREITO DO FORNECEDOR DE TENTAR PROMOVER REPAROS NO PRODUTO NO TRINTÍDIO PREVISTO EM LEI. FACULDADE NÃO AFRONTADA NO CASO EM APREÇO. CONSUMIDOR QUE REGISTRA A AUSÊNCIA DE INTERESSE NO CONSERTO DE ELETRODOMÉSTICO APÓS TER O MESMO APRESENTADO SUCESSIVOS PROBLEMAS QUE NÃO FORAM RESOLVIDOS PELA AGRAVANTE. QUEBRA DE CONFIANÇA QUANTO AO PRODUTO ADQUIRIDO. RECURSO DESPROVIDO. 1) Reza o artigo 18, § 1º, da Lei nº 8.078/1990 que, não sendo o vício sanado no prazo máximo de 30 (trinta) dias, poderá o consumidor exigir, alternativamente: i) a substituição do produto por outro da mesma espécie; ii) a restituição imediata da quantia paga

(...)

Dessarte, não tendo o autor comprovado a existência do vício, tampouco concedido à ré a possibilidade de eventualmente saná-lo, imperiosa é a rejeição da sua pretensão cominatória.

Ademais, considerando a ausência de comprovação de qualquer ato ilícito praticado pela ré, falece ao autor o pleito indenizatório, pois não preenchidos os requisitos para a responsabilidade civil (art. 14 do CDC e arts. 186 e 927 do CC).

Ante o exposto, julgo improcedentes os pedidos iniciais, resolvendo meritoriamente o processo, na forma do art. 487, inc. I, do CPC.

(...)

Nesse passo, compartilho do entendimento do ilustre magistrado prolator da sentença de piso, pois o recorrente, da análise de todo o conjunto probatório, não se desincumbiu de comprovar a existência do vício alegado no aparelho adquirido, razão pela qual a manutenção da sentença é medida acertada.

Portanto, voto no sentido de
CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO
e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos, conforme art. 46 da Lei 9.099/95. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários fixados em 10% sobre o valor da causa, mas suspendo a exigibilidade em decorrência da gratuidade de justiça concedida.

É como voto.

VOTOS

O SR. JUIZ DE DIREITO
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: - Acompanho o voto do Eminente Relator.

O SR. JUIZ DE DIREITO
RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
: - Voto no mesmo sentido.

*

*

DECISÃO

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade de votos,
CONHECER
do recurso interposto e
NEGAR-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença por seus próprios fundamentos, conforme art. 46 da Lei 9.099/95. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários
fixados em 10% sobre o valor da causa
, mas suspendo a exigibilidade em decorrência da gratuidade de justiça concedida.

EMENTA

Voto servindo como ementa.

DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.